Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702019-14.2020.8.07.0018 APELANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 23 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora